Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-16.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003510-16.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (EMBARGADO), FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 30.291.257/0001-00 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., em recuperação judicial, contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para manter bloqueio de valores no montante de R$ 273.061,51 em favor de USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, sob alegação de omissão quanto à análise de questões relativas à preservação da empresa, competência do juízo universal, natureza do crédito e proporcionalidade da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise do impacto da constrição no fluxo de caixa da recuperanda; (
ii
) estabelecer se houve ausência de manifestação sobre a competência do juízo universal da recuperação judicial; (
iii
) determinar se a origem do crédito no âmbito da recuperação judicial altera sua natureza extraconcursal; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à aplicação do entendimento do STJ sobre o término do
stay

period
; (v) analisar se o acórdão deixou de apreciar a adequação e proporcionalidade da medida constritiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgado reconhece que honorários advocatícios constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e caráter alimentar.

O acórdão afirma que, encerrado o
stay

period
, não se admite obstar a satisfação de crédito extraconcursal com fundamento na preservação da empresa.

A decisão estabelece que valores em dinheiro não configuram bens de capital, afastando a alegação de essencialidade, ainda que haja impacto no fluxo de caixa da recuperanda.

O acórdão define que a competência do juízo
recuperacional
não subsiste para impedir a satisfação de crédito extraconcursal após o término do
stay

period
, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A origem do crédito em incidente da própria recuperação judicial não altera sua natureza extraconcursal, que decorre do momento de sua constituição.

O julgado considera o princípio da menor onerosidade, sem impedir a execução do crédito extraconcursal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para modificar o conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Créditos de honorários advocatícios constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e podem ser satisfeitos após o término do
stay

period
. 3. Valores em dinheiro não se qualificam como bens de capital para fins de proteção da atividade empresarial na recuperação judicial. 4. Encerrado o
stay

period
, cessa a competência do juízo
recuperacional
para impedir a satisfação de crédito extraconcursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2022380/PR; STJ, CC nº 196.846/RN; STJ, CC nº 191.533/MT; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1003510-16.2026.8.11.0000

FARM VALLEY INSUMOS AGRICOLAS LTDA
x
USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FARM VALLEY INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, determinando a manutenção do bloqueio de valores no montante de R$ 273.061,51 (duzentos e setenta e três mil, sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) em favor do agravante.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar aspectos fáticos e jurídicos relevantes suscitados nos autos.

Afirma, nesse contexto, que não houve análise quanto à repercussão concreta da medida constritiva sobre o fluxo de caixa da recuperanda, tampouco acerca da vinculação da constrição a incidente oriundo da própria recuperação judicial.

Alega, ainda, a ausência de exame da controvérsia sob a ótica da preservação da atividade empresarial, bem como da competência do Juízo Universal para apreciação de atos constritivos com potencial de comprometer a atividade empresarial.

Sustenta omissão quanto ao entendimento do STJ no sentido de que o mero decurso do
stay

period
não autoriza a retomada irrestrita de medidas constritivas.

Argumenta, ainda, que o acórdão não examinou a especificidade da origem do crédito, que decorre de incidente processual de impugnação de crédito instaurado no âmbito da própria recuperação judicial, bem como não analisou a adequação e proporcionalidade do meio constritivo adotado à luz das circunstâncias concretas do caso.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e revogar a manutenção do bloqueio dos valores.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão quanto ao enfrentamento de aspectos fáticos e jurídicos que, em seu entender, seriam relevantes para
o deslinde da controvérsia.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais à solução da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão estabeleceu três premissas fundamentais que orientaram a decisão, reconhecendo que o crédito de honorários advocatícios constituído após o pedido de recuperação judicial possui natureza extraconcursal e caráter alimentar, que, uma vez encerrado o
stay

period
, não se admite obstar a satisfação de crédito extraconcursal com fundamento na preservação da empresa, e que a análise de essencialidade pelo juízo
recuperacional
se restringe aos bens de capital e ao período de blindagem, não se estendendo a valores em dinheiro.

Quanto à alegada omissão sobre a repercussão da medida constritiva no fluxo de caixa da recuperanda, o acórdão expressamente considerou esta questão ao analisar a alegação de essencialidade, concluindo que valores em dinheiro não configuram bem de capital para fins de afastamento da penhora, independentemente de seu impacto no fluxo de caixa.

Nesse sentido, o julgado foi claro ao afirmar que "a
pós o término do prazo de blindagem, é necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito equalizado na execução individual, não sendo possível obstar a satisfação do crédito com base na
preservação da empresa
".

No que tange à origem do crédito em incidente da própria recuperação judicial, tal circunstância não altera sua natureza extraconcursal, que é determinada pelo momento de sua constituição (após o pedido de recuperação), conforme art. 49 da Lei nº 11.101/2005, questão devidamente enfrentada pelo acórdão.

Sobre a competência do Juízo Universal, o acórdão abordou esta questão ao estabelecer que, encerrado o
stay

period
, cessa a competência do juízo
recuperacional
para impedir a satisfação de crédito extraconcursal, fundamentando-se em precedentes específicos do STJ (
AgInt
no
AREsp
nº 2022380/PR, CC nº 196.846/RN e CC nº 191.533/M
T).

Ademais, o acórdão adotou posicionamento alinhado com a jurisprudência atual do STJ quanto aos efeitos do encerramento do
stay

period
, não havendo qualquer omissão a
esse respeito.

Por fim, quanto à alegação de falta de análise da adequação e proporcionalidade do meio constritivo, o acórdão expressamente consignou que "
o princípio da menor onerosidade deve ser observado, mas não impede a execução de crédito extraconcursal após o
stay

period
", demonstrando que tal aspecto foi devidamente considerado no julga
mento.

O que se verifica, na verdade, é que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissões, rediscutir o mérito da decisão e obter novo julgamento da causa, o que não é admissível em
sede de embargos de declaração.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026